Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.
1. Tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu (CPC, art. 64, caput c/c 337, II).
2. “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”, STF, Súmula 335.
3. Demonstrado que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula ou circunstância que inviabilize o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara.
4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, o suscitado.